Tribunal: TJSP
Processo: 2072739-63.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Ricardo Graccho
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Autarquia. Discordância da decisão que acolheu cálculos de diferença no valor de R$ 5.487,68, referente a dezembro de 2023. Alega excesso de execução nos cálculos devido à aplicação cumulativa do IPCA-E e taxa SELIC entre dezembro de 2021 e julho de 2022. Inocorrência. Decisão mantida.

NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO.